Tribunal: STF
Processo: RE 1390198
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL – SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA – EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 100/2007 – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – VÍNCULO IRREGULAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FGTS – TESE JURÍDICA FIXADA NOS RECURSOS ESPECIAIS 1.806.086/MG E 1.806.087/MG – TEMA 1.020 DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AO RE n.º 870.947 E REsp n.º 1.270.439/PR – DEPÓSITO DOS VALORES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RESOLUÇÃO CONJUNTA 3/2020 DO TJMG – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp n.º 1.806.086/MG e n.º 1.806087/MG, sob o rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que "os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado" (Tema 1.020). 



    - Observado o caráter vinculante do que decidido pelo STF no RE n.º 870.947, bem assim o posicionamento adotado pelo STJ, inclusive em recurso repetitivo representativo de controvérsia – REsp n.º 1.270.439/PR, o IPCA-E deve ser o índice de correção monetária para as condenações da Fazenda Pública, de créditos não tributários, ao passo em que os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09. 



    - Conforme Recomendação Conjunta nº 3/2020 do Presidente e do Corregedor-Geral de Justiça do TJMG, os valores devidos a título de FGTS aos servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais, cuja efetivação foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4.876/MG, deverão ser depositados em conta vinculada do trabalhador na Caixa Econômica Federal. 



    V.v.p.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 100/2007. ADI 4.876. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, I, II, IV e V. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DEPÓSITOS DO FGTS EM CONTA VINCULADA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DA REFERIDA OBRIGATORIEDADE NOS TERMOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 19-A DA LEI FEDERAL 8.036/90. DEPÓSITO REFERENTE AO PERÍODO IRREGULAR DE SERVIÇO PRESTADO. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 596.478/RR. 



    - A autora se desincumbiu de seu ônus – demonstrar o fato constitutivo de seu direito (efetivação nos termos da LC100/07), ao contrário do requerido, que não demonstrou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente, razão pela qual deve ser mantida a procedência do pedido em relação ao pagamento do FGTS. 



    - Em recente julgamento, sob a sistemática de repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.” (Des. Wander Marotta).



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 102, § 2º, da CF. Afirma que é “incontroverso nos autos que a parte recorrida é aposentada. (...) Isso significa dizer que em relação àqueles que foram ressalvados da decisão da ADI 4876, o vínculo jurídico estabelecido com o Estado de Minas Gerais é considerado válido”. Sustenta que “se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS”.



    3. Decido. 



    4. O recurso deve ser provido. 



    5. Sobre a matéria, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual está assim fundamentado:



    [...]



    No tocante ao pedido de recebimento do FGTS, impende pontuar que o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento da referida ADI, que o Poder Legislativo Estadual extrapolou seus limites de regulamentação ao estender direitos inerentes ao provimento de cargo efetivo aos ocupantes de função pública, violando disposição expressa da Constituição da República, que exige aprovação prévia em concurso público, nos termos do seu art. 37, inciso II.



    [...]



    De leitura que se faz do referido decisum, infere-se que não houve ressalva à situação dos servidores que já preenchiam os requisitos para aposentadoria ou já se encontravam aposentados quanto ao direito de recebimento do FGTS. Como ressaltado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 4.876/DF, não retirou o caráter retroativo do julgamento de inconstitucionalidade (ex tunc), tendo apenas postergado a incidência desse efeito em razão da necessidade de continuidade do serviço público e do grande volume de servidores envolvidos. 



    Assim, a nulidade da efetivação dos servidores alcançou todo o período regido pelos dispositivos declarados inconstitucionais, pois tal declaração de inconstitucionalidade, ao tornar nulo o provimento indevido em cargo efetivo, ensejou a nulidade da relação contratual. 



    Destarte, a proteção do direito dos servidores efetivados à aposentadoria, não lhes retira o direito ao recebimento do FGTS relativo ao período em que a contratação foi irregular. Importante anotar que, no caso específico dos autos, a primeira apelante se aposentou em 07/07/2016 (eDoc. 8), após a decisão proferida pelo STF e, por conseguinte, do término do prazo de modulação dos efeitos, motivo pelo qual não há óbice ao pedido de pagamento do FGTS. 



    [...].



    6. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte. Em caso análogo, vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida no ARE 1.375.757-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin:



    [...]



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 12, p. 4/5): 



    “(...) 



    Passando ao pedido referente ao FGTS, impende salientar que com o julgamento da ADI 4876 o Supremo Tribunal Federal declarou como inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, ficando ressalvados dos efeitos da decisão aqueles servidores que já estivessem aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, nos seguintes termos: 



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares. Em seguida, o Tribunal conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, vencidos em parte os Ministros Joaquim Barbosa (Presidente) e Marco Aurélio, que a julgavam totalmente procedente. O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população. Em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam ressalvados dos efeitos desta decisão: a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Vencidos o Ministro Joaquim Barbosa, que modulava os efeitos da decisão em menor extensão, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava seus efeitos. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.



    No caso dos autos, a autora se enquadra na hipótese de ressalva da decisão do ADI 4876, do STF, haja vista que conforme documento de ID 493295031, encontrava-se aposentada à época da declaração de inconstitucionalidade da LC 100/2007, em 2015 (decisão supra). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.806.086/MG e n.º 1.806.087/MG, cadastrado a questão na base de dados do STJ como Tema 1.020, DJe 07/08/2020, fixou a recente tese de que “os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.” Neste sentido, considerando que a efetivação se deu com afronta ao artigo 37, IX, da CRFB/88, o que a torna nula, resta garantido à autora o direito ao recebimento das parcelas do FGTS não fulminadas pela prescrição do Decreto n. 20.910/1932. Ademais, de acordo com o recente entendimento jurisprudencial supra, no presente caso, entendo que a parte autora tem direito ao depósito de FGTS na proporção prevista no art. 15 da Lei nº 8.036/1990.



    (...).”



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, decidiu a causa em confronto com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, a propósito, destaco os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada no RE 1.372.467, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 23.08.2022: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FGTS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100, DE 2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ADI 4.876/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG manteve a condenação do Estado de Minas Gerais ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, provendo parcialmente o recurso inominado apenas para determinar que o depósito seja feito em conta vinculada na Caixa Econômica Federal, observando-se o prazo de prescrição quinquenal a contar da propositura da ação (e-doc. 8). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta como violado o art. 102, § 2º, da Constituição da República. 



    Alega não ser devido o pagamento do FGTS à autora porque já aposentada pelo regime próprio de previdência social, portanto, foi alcançada pela modulação dos efeitos do julgamento da ADI nº 4.876/DF, mantendo, assim, vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais. 



    Ressalta que o acórdão recorrido contraria o Tema nº 916 do rol da Repercussão Geral e o Tema nº 1.020 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, no qual expressamente consignado não ser devido o FGTS nos casos ressalvados pela modulação dos efeitos da citada ação direta. 



    Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário, com o fim de reformar o acórdão recorrido e jugar totalmente improcedente o pedido formulado pela autora (e-doc. 10). 



    É o relatório. 



    4. No caso sob exame, a Turma Recursal manteve o reconhecimento do direito ao recolhimento do FGTS, nos termos em que assentado na sentença: 



    (...) 



    5. Como se pode notar, a procedência do pedido de recolhimento do FGTS decorreu do julgamento da ADI nº 4.876/DF pelo STF e da consequente declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, por meio do qual foram indevidamente efetivados vários servidores do Estado de Minas Gerais. 



    6. Ocorre que, conforme assinalado pelo recorrente, no exame da mencionada ADI nº 4.876/MG, houve a modulação dos efeitos de forma a garantir os direitos dos aposentados e daqueles que cumpriram os requisitos para a aposentação até a data do julgamento. Eis a síntese do que apreciado: 



    (...) 



    8. Conforme se verifica, com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/DF, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais.



    (...) 



    10. Como se pode notar, a recorrida não foi atingida pela inconstitucionalidade declarada na ADI nº 4.876/DF, porquanto beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão e aposentada pelo regime de previdência próprio do Estado de Minas Gerais. Assim, não há como se reconhecer o respectivo direito ao recebimento do FGTS. 



    11. São nessa mesma linha as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.365.431/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022, e RE nº 1.370.073/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022. 



    12. Desse modo, tanto o magistrado de piso quanto a Turma Recursal deixaram de observar o que decidido por esta Corte na ADI nº 4.876/DF. É de rigor, portanto, reconhecer que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 102, § 2º, da Carta Magna, no que estabelece a eficácia erga omnes e vinculante das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em ações diretas de inconstitucionalidade. 



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido e a sentença, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem inversão do ônus da sucumbência, em virtude do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, e da ausência de fixação de honorários pela instância anterior”. (grifos nossos) 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.393.757, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.09.2022 e RE 1.365.431, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2022.



    [...].



    7. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, são devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem, o que não ocorre na hipótese dos autos. Nesse sentido, inclusive, foi o entendimento firmado no ARE 1.141.430, Primeira Turma, de minha relatoria, nos seguintes termos:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 6 de dezembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator